Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711655-96.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS RECORRIDOS: DELEGADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. CONCEITOS DISTINTOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CF/88. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. CERTIFICAÇÃO. CEBAS. LEI 187/21. INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal veda a cobrança de tributos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, desde que relacionados às suas finalidades essenciais. Por sua vez, o art. 111 do CTN delimita que as normas que disponham sobre isenção tributária devem ser interpretadas de maneira restritiva. 2. O STF esclareceu que o termo "modo beneficente de prestar assistência social" não possui definição expressa na Constituição Federal, tornando necessária a sua concretização legislativa. 3. A entidade beneficente de assistência social não se equipara a entidade de assistência social sem fins lucrativos. Assim, a certificação CEBAS não é suficiente para garantir a imunidade tributária pretendida no caso concreto. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 3o da Lei Complementar 187/21 e 14 do Código Tributário Nacional, ao argumento de prejuízo ao contribuinte, uma vez que faria jus à imunidade tributária (ICMS) a qual não foi reconhecida. Verbera que a recorrente presta serviço específico de assistência social. Relata que trata de associação beneficente sem fins lucrativos, tendo sido atendidas as condições imposta pela legislação de regência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 150, inciso IV, alínea “c”, e § 4o, e 195, § 7o, ambos da Constituição Federal, asseverando que deve ser reconhecida a imunidade tributária, tendo em vista a atividade social que a recorrente oferece. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à alegada afronta aos artigos 3o da Lei Complementar 187/21 e 14 do CTN, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, motivo pelo qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 150, inciso IV, alínea “c”, e § 4o, e 195, § 7o, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027